Tribunal: TJBA
Processo: 8002280-76.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002280-76.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
JOICE RODRIGUES DA COSTA E SILVA

APELADO: NILVECIR BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE
REMANSO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PROMOÇÃO HORIZONTAL.
NECESSIDADE DE DECRETO REGULAMENTADOR A SER EXPEDIDO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. OMISSÃO QUE NÃO PODE GERAR ÓBICE AO
DIREITO
DO SERVIDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO APELADO.

ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM ATENÇÃO À
EC Nº 136/2025. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO EM PARTE E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Município contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à promoção funcional horizontal, com repercussões financeiras, diante da omissão da Administração na realização das avaliações de desempenho previstas na Lei Municipal nº 102/2002. O Município sustenta ausência de regulamentação legal, inexistência de avaliação, violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e excesso na fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame da alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 102/2002 em grau recursal; (ii) verificar se a omissão da Administração na realização da avaliação de desempenho impede o reconhecimento do direito à promoção funcional horizontal; (iii) avaliar a legalidade da fixação dos honorários de sucumbência no percentual máximo; (iv) estabelecer o regime aplicável aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não se conhece do recurso na parte que suscita a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 102/2002, por configurar inovação recursal, uma vez que a matéria não foi arguida nem debatida no primeiro grau, operando-se a preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado do STJ.
A Lei Municipal nº 102/2002 estabelece que, em caso de omissão do Município na realização das avaliações de desempenho, a promoção horizontal opera-se automaticamente, desde que cumprido o requisito temporal de dois anos. Assim, a inércia da Administração não pode prejudicar o servidor.
A ausência de regulamentação da lei municipal não tem o condão de impedir a concessão do direito, sob pena de permitir ao Executivo o exercício de poder legislativo negativo e perpetuar a omissão.
A alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não é apta a afastar o direito do servidor, pois a obrigação de prever dotação orçamentária e impacto financeiro é do próprio gestor público. O cumprimento da lei vigente não configura criação de despesa nem aumento salarial pelo Judiciário.
A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação observa os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, diante da diligência do trabalho realizado, da complexidade da causa e do êxito obtido. Não se justifica a redução.
Os consectários legais devem observar a modulação prevista na Emenda Constitucional nº 113/2021 até 09.09.2025 e, a partir de então, as regras da Emenda Constitucional nº 136/2025, incluindo a substituição do regime de atualização monetária e juros conforme o § 16-A.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
Configura inovação recursal a alegação de inconstitucionalidade não suscitada na instância de origem.
A omissão da Administração na realização de avaliação de desempenho não impede o direito do servidor à promoção funcional horizontal, desde que preenchido o requisito temporal previsto em lei.
A falta de regulamentação da lei municipal e a ausência de previsão orçamentária não afastam a obrigação da Administração de cumprir norma vigente que assegura direito ao servidor.
A fixação dos honorários sucumbenciais no percentual máximo é válida quando observados os critérios do CPC e evidenciado o zelo profissional e a complexidade da causa.
Os juros de mora e a correção monetária aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a modulação prevista nas ECs nº 113/2021 e nº 136/2025.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, §§ 16 e 16-A; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 102/2002, art. 21, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1821061/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 09.03.2020, DJe 12.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.822.509/PR, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, EDcl no RMS 60.820/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.09.2019, DJe 11.10.2019; STJ, RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 20.06.2017, DJe 30.06.2017; TJ-BA, APL 0000572-24.2011.8.05.0173, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 15.04.2021; TJ-BA, APL 8000798-20.2018.8.05.0213, Rel. Des. Raimundo Cafezeiro, j. 02.09.2020; TJ-BA, APL 8002678-20.2020.8.05.0146, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 08.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8002280-76.2022.8.05.0208, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Remanso/BA em que figura como Apelante o

MUNICÍPIO DE
REMANSO

e, como Apelado,
NILVECIR BARBOSA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer em parte e

NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA